Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. ART. 6o-A DA EC No 41/2003, INCLUÍDO PELA EC No 70/2012. remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão da recorrente, professora da rede pública de ensino, aposentada de forma proporcional, de que, no cálculo da proporcionalidade de seus proventos, seja aplicado como divisor o equivalente a 25 anos de contribuição, tempo exigido para aposentadoria especial integral de professora, e considerada a última remuneração do cargo efetivo como base de cálculo dos proventos da aposentadoria.
2. Afirma que seus proventos proporcionais foram indevidamente calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos, para mulheres). Aduz que vem percebendo, desde 01/01/2020, proventos em valor menor do que o devido.
3. Postula a condenação do Distrito Federal na obrigação de aplicar o último vencimento (outubro de 2017) e divisor correspondente (vinte e cinco anos) ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos. Requer a indicação, em rubricas próprias, “do vencimento básico e cada uma das gratificações incorporadas pela autora quando de sua aposentadoria”.
4. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos.
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016;
6. Extrai-se dos autos que a autora foi admitida no cargo de Professor de Educação Básica, em 10.02.2009. Em razão do diagnóstico de Osteomilite das vértebras, CID 10: M-46.2, foi aposentada por invalidez, com ato publicado no Diário Oficial em 24.10.2017, por doença não especificada em lei, conforme laudo médico pericial da Junta Médica Oficial (ID 19570532, Página 3).
7. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. (ADI 3104, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02297-01 PP-00139 RTJ VOL-00203-03 PP-00952). Nesse sentido, o teor do enunciado de Súmula no 359 do e. Supremo Tribunal Federal: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."
8. Acerca da aposentadoria do professor, dispõe o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998: “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
9. Ainda que o dispositivo constitucional mencione tão somente a alínea “a” do inciso III do parágrafo 1o (relativa à aposentadoria voluntária com proventos integrais), a jurisprudência no Supremo consolidou-se no sentido de que se aplica a redução de 5 (cinco) anos também para o cálculo dos proventos proporcionais de professores públicos.
10. Nesse sentido, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” [RE 717.701 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-2-2013, 2a T, DJE de 11-3-2013.]. Em idêntico sentido: ARE 738.222 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 27-5-2014, 1a T, DJE de 12-6-2014.
11. Assim, demonstrada a regência de classe durante todo o período em que exerceu a atividade de professora, a servidora que recebe aposentadoria proporcional por invalidez faz jus à aplicação do denominador de 25 anos, conforme a redução prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.
12. No que se refere ao valor da base de cálculo dos proventos da aposentadoria, o art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, vigente na data da aposentadoria, dispõe que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003).
13. Já o art.6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 2012, disciplina que:
Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 2012)
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual (critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 2012).
14. Dessume-se que os servidores aposentados por invalidez permanente, a partir da publicação da EC no 41/2003, devem ter seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, hipótese da autora.
15. Portanto, a recorrente faz jus aos proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que deu a aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2020 e aquelas que ocorrem no decorrer da ação até a implantação da revisão de aposentadoria pela Administração Pública.
16. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente do c. TJDFT: “Nos termos do art. 6o- A da Emenda Constitucional no 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional no 70/2012, os servidores aposentados por invalidez permanente a partir de 1o de janeiro de 2004 devem ter os seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não mais pelo critério estabelecido pelo art. 40, §3o, da Constituição da República”. (Acórdão 1288332, 07086839520198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020).
17. Por fim, considerando que devem ser incluídos no cálculo dos proventos as rubricas/códigos considerados no pagamento da aposentadoria proporcional, acolhe-se o pedido de indicação no contracheque da demandante das rubricas próprias atinentes ao vencimento básico e cada uma das gratificações incorporadas pela autora quando de sua aposentadoria.
18. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para: 1) condenar os réus a realizarem os cálculos da aposentadoria da autora, com base na remuneração do cargo efetivo em que deu a aposentadoria, utilizando o critério de aposentadoria especial da categoria (art. 40, § 5o, da CF), com a restituição da quantia devida, mediante simples cálculos aritméticos, a contar de janeiro de 2020 até a efetiva implementação do referido cálculo no contra cheque da autora, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de quando devida cada diferença, pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, acrescidos dos juros de mora, contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.31; e 2) determinar que os réus indiquem, no contracheque da demandante, as rubricas próprias atinentes ao vencimento básico e cada uma das gratificações incorporadas pela autora quando de sua aposentadoria.
19. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
20. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.